Tribunal: TJSP
Processo: 2136840-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso – Precedente do STJ.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136840-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado RICARDO PELUSO SPERANDIO E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136840-22.2019.8.26.0000 - Bragança Paulista 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: RICARDO PELUSO SPERANDIO E OUTRO
VOTO no 136.253
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
-
Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para
recurso - Perda do objeto do recurso Precedente do STJ.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que julgou
parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Postula o agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se verifica em consulta ao SAJ - sistema informatizado do
Tribunal de Justiça/SP -, sobreveio sentença extinção do feito com base no art. 924, inc. II,
do Código de Processo Civil, com o recolhimento pelo ora agravante, inclusive, das custas
finais (fls. 451/453), tornando desnecessária, portanto, a apreciação do objeto deste
recurso.
Isso porque, tendo o agravante realizado atividades dentro do processo
incompatíveis com a vontade de recorrer, perdeu sentido o julgamento deste agravo.
A situação que se quer ver desconstituída neste último recurso foi
expressamente aceita pelo agravante quando, apesar da extinção do processo pelo
pagamento da dívida, deixou de interpor a cabível apelação, com o que foi permitido,
inclusive, realizasse o agravado levantamento da quantia nos autos em seu favor
depositada.
Ora, sendo esta a situação, não persiste motivo para que houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136840-22.2019.8.26.0000 - Bragança Paulista 3/3
apreciação do agravo. No sentido do quanto aqui se expõe, vem a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DAS ASTREINTES. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA
DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Omissis.
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a
perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões
resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de
instrumento (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).
3. Omissis.
4.Omissis.
5.Omissis.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa".
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator